Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-26.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação penal privada está sujeita ao recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 806 do CPP e arts. 184 a 186 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.
2. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a isenção de custas processuais prevista no art. 54 da Lei dos Juizados Especiais é limitada ao âmbito cível, não alcançando os processos de natureza criminal”. (HC 246741, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Publicação: 05/02/2025).
3. Nesse mesmo julgamento, o Supremo Tribunal Federal, reformando decisão do STJ, entendeu que “o recolhimento das custas — requisito indispensável para o processamento da queixa —, somente se deu após escoado tal lapso temporal (...), o que impede a instauração válida do processo”; e concluiu que “(...) o saneamento do vício referente à propositura da ação penal privada deve ocorrer dentro do prazo decadencial. (...) embora fosse possível a regularização do ato processual [recolhimento das custas iniciais], nos termos do art. 569 do CPP, tal providência não será mais viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no art. 38 do referido diploma legal” (Pet 10139 AgR, Relator(a): Ricardo LewandowskI, Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2023).
4. Na hipótese, as supostas ofensas foram irrogadas em 27 e 28/10/2024 e o querelante ajuizou a queixa-crime em 17/4/2025, desacompanhada do comprovante das custas processuais. As custas foram recolhidas somente em 3/10/2025, depois de encerrado o prazo decadencial do art. 38 do CPP.
5. Assim, se ocorreu o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 do CP sem o recolhimento das custas processuais, deve ser mantida a sentença que indeferiu a queixa-crime e extinguiu a punibilidade da querelada.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Apelante condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).